Tribunal: TCU
Processo: 018.060/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900902024, modalidade Pregão e Uasg 393026 (Objeto: Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-104/AL (km 0,00 - km 74,40/ km 83,30 - km 94,00) e BR-416/AL (km 0,00 - km 49,40) sobre jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no estado de Alagoas, no âmbito do Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO.)

Inteiro teor:
Acórdão 7918/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 90090/2024, conduzido pela Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas - DNIT/AL, com valor estimado de R$ 60.455.104,15, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços necessários de manutenção rodoviária nas rodovias BR-104/AL (km 0,00 - km 74,40/ km 83,30 - km 94,00) e BR-416/AL (km 0,00 - km 49,40), no âmbito do Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO. Considerando que a empresa representante alega, em suma, que o DNIT indeferiu pedido de prorrogação do prazo recursal da fase de julgamento de propostas, mesmo tendo sido disponibilizado o acesso aos documentos da licitante vencedora para representante apenas no fim do prazo recursal, prejudicando o direito à interposição de recurso administrativo; considerando que na decisão da autoridade superior (peça 22) indica-se a impossibilidade da pretendida prorrogação, tendo em vista o disposto nos artigos 164 e 165 da Lei 14.133/2021, que determinam prazo de três dias, e que a representante efetivamente apresentou o seu recurso, que foi devidamente analisado (peças 21 e 22); considerando, assim, que os fatos trazidos pela representante não sustentam a alegação de que tenha havido afronta ao interesse público por parte do DNIT, inclusive quanto à melhor proposta aceita (R$ 45.260.000,00), menor que a apresentada pela representante (R$ 45.270.000,00); considerando, portanto, que não há plausibilidade jurídica nas alegações apresentadas, não há os elementos necessários à concessão de medida cautelar pretendida, bem como a representação deve ser considerada improcedente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 143, III, 169, V, 235 e 237, VII, 250, I, do Regimento Interno deste Tribunal, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no parecer da unidade técnica (peças 26-28), em: conhecer da representação e no mérito considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; informar à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas - DNIT/AL e ao representante acerca desta deliberação e da instrução de peça 26; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.060/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Alagoas - Dnit/AL. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexandre Albuquerque Teixeira, representando A.G.C Construções & Empreendimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.